Tribunal: TJDFT
Processo: 0718617-36.2021.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718617-36.2021.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADEMILTON ALVES BRASIL EMBARGADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ASA BRANCA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Ademilton Alves Brasil contra decisão que acolheu embargos de declaração opostos por Condominio Residencial Asa Branca para majorar honorários advocatícios em virtude do não conhecimento da apelação interposta pelo embargante. O embargante alega obscuridade na decisão. Sustenta que a majoração dos honorários implica em valor exorbitante quando considerado o valor da causa, o que torna a decisão obscura. Pede a fixação dos honorários por apreciação equitativa (id 36885199). O embargado apresentou contrarrazões (id 37297958). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. São cabíveis embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando houver em decisão judicial obscuridade, contradição, ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou o Tribunal, bem como para corrigir erro material. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo legal e não se prestam a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Verifica-se que eles visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, ao dissipar obscuridades ou contradições. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. O embargante alega a existência de obscuridade na decisão embargada. Ocorre obscuridade quando a decisão não se mostra clara na fundamentação ou no dispositivo, de modo a gerar dúvida sobre o que está exposto. Verifico que não há obscuridade a ser sanada. A decisão foi clara acerca da necessidade de majoração dos honorários em virtude do entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria. O embargante se utiliza dos embargos de declaração para formular pedido de reforma da sentença e da decisão, com o intuito de alterar o parâmetro adotado para sua fixação, o que não se admite. Destaco que o fato de o embargante não concordar com as teses adotadas nas razões de decidir desta Relatoria não significa que exista obscuridade. Percebe-se o nítido intuito de rediscutir o mérito da decisão por meio dos presentes embargos de declaração e não de sanar qualquer vício. Não há omissões, contradições ou obscuridade. Cabe registrar, novamente, que a insatisfação do embargante em relação aos fundamentos adotados na decisão, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Não devem ser utilizados, portanto, para reacender discussões sobre o mérito da decisão. Cumpre esclarecer que, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Esse é o entendimento da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.1 Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator 1 TJDFT, Acórdão 1389472, 07269304420208070001, Relator João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 24.11.2021, publicado no DJe: 9.12.2021.